Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPEITO AO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, trata-se de cumprimento de sentença em que o agravado/exequente pretende a cobrança de dívida originária de honorários sucumbenciais no valor atualizado de R$ 6.775,54.
2. No caso, diferente do entendimento do agravante, é legal a execução dos honorários sucumbenciais manejada pelo patrono da parte ré (que restou vencedor), nos exatos termos do fundamentado e decidido na sentença transitada em julgado constante do Processo n.o 0746734-27.2022.8.07.0001. É o que estabelece o art. 86 do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3. No mais, o agravado obedeceu literalmente aos termos da sentença, diminuindo do valor da causa o montante da condenação em R$ 20.000,00, com as demais atualizações e incidência da multa de 10% do art. 523 do CPC, acrescido dos honorários do excesso de execução no montante de R$ 589,44.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.